Tribunal: TJSP
Processo: 2243020-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou às pessoas jurídicas responsáveis que se abstenham de interromper o fornecimento de energia elétrica às recuperandas, em virtude de débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Insurgência da comercializadora de energia elétrica fundada em parte em elementos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem – Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou às pessoas jurídicas responsáveis que se abstenham de interromper o fornecimento de energia elétrica às recuperandas, em virtude de débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Insurgência da comercializadora de energia elétrica fundada em parte em elementos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem – Impossibilidade de análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância – Impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão da falta de pagamento de contas de consumo anteriores ao pedido de recuperação judicial – Súmula n. 57 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes jurisprudenciais - Processo recuperacional que deve perseguir a solução que melhor atenda aos interesses das recuperandas e aos interesses do conjunto de credores, equilibrando-se esses interesses – Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.